Tribunal: TJDFT
Processo: 0714908-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Roubo em via pública. Gravidade concreta do crime. Periculosidade.
A gravidade concreta do crime – roubo em que o réu, com atitude ameaçadora, puxou com força a bolsa da vítima - e a reiteração delitiva - o paciente é reincidente específico nesse tipo de crime - indicam que são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.